Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-74.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800307-74.2020.8.14.0091

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares de nulidade da busca pessoal e de quebra da cadeia de custódia. Rejeição. Autoria e materialidade comprovadas. Inviabilidade de absolvição. Pena corretamente dosada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.500 dias-multa pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova decorrente de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, em razão de denúncia anônima; (ii) examinar a alegada nulidade por ruptura da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (iii) verificar a suficiência de provas para condenação e eventual redução da pena-base.

III. Razões de decidir

3. Busca domiciliar fundamentada em denúncias e fundada suspeita, com flagrante delito evidenciado pela fuga do acusado e apreensão de drogas no local.

4. Não configurada nulidade por ruptura da cadeia de custódia, à luz do art. 158-A do CPP, pois inexistem indícios de adulteração ou prejuízo à defesa, havendo laudo pericial regular e demais provas robustas.

5. Provas suficientes para a condenação, incluindo depoimentos coerentes dos agentes públicos, laudos toxicológicos e contexto fático.

6. Pena-base fixada em patamar superior ao mínimo, em razão de maus antecedentes e da natureza da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Reincidência adequadamente reconhecida.

7. Sentença mantida em sua integralidade, inclusive quanto à gratuidade das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando fundada em suspeita concreta e precedida de denúncias, nos termos do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 2. A ausência de formalidades secundárias na cadeia de custódia, sem prejuízo demonstrado à ampla defesa, não acarreta nulidade da prova. 3. A prova testemunhal dos agentes estatais, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, possui valor probatório idôneo para a condenação por tráfico ilícito de drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A, 244 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIZ CARLOS DE SANTANA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou
à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 23/03/2020, por volta das 11h30min, em residência localizada na Vila do Maruacá, atrás do Bar Futchop, Salvaterra/PA, o denunciado LUIZ CARLOS DE SANTANA (LUIZINHO) foi flagrado mantendo em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 184 g (cento e oitenta e quatro gramas) de óxi, 214 g (duzentos e quatorze gramas) de “barrilha”, além de 1 (uma) balança de precisão e 2 (dois) aparelhos celulares.

No mesmo contexto, LUIZ CARLOS corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos a com ele praticar infração penal ou induziu o mesmo a praticá-la, na medida em que no momento da abordagem o filho do mesmo, o adolescente L. W. D. S.

Consta nos autos do IPL que no dia 23/03/2020 após denúncias de populares dando conta de que havia acabado de chegar novo carregamento de entorpecentes ao denunciado LUIZ houve operação conjunta das polícias civil e militar.

Durante a operação, quando os policiais chegaram próximo ao local apontado na denúncia se depararam com o denunciado LUIZ e seu filho L. no interior de um veículo Polo de cor prata, placa NSJ2238 que de acordo com os Policiais era utilizado em práticas criminosas na região.

Em diligência no interior da residência da qual LUIZ estava próximo, foram encontrados 1 (uma) balança de precisão, 184 g (cento e oitenta e quatro gramas) de óxi, 214 g (duzentos e quatorze gramas) de “barrilha”, além de 2 (dois) aparelhos celulares.

LUIZ e seu filho L. forma então levados até a Delegacia de Polícia local.

No curso da abordagem, CRISLENE DA CRUZ SANTANA filmava o ato e após abordagem e revista policial fora encontrada quantia em dinheiro em seu poder sendo a mesma também levada à autoridade policial. Todavia, posteriormente o valor lhe fora devolvido após justificativa da origem da quantia.

Em seu interrogatório policial, o denunciado LUIZ CARLOS DE SANTANA (LUIZINHO) negou a autoria delitiva. Relatou que é proprietário do Bar Futchopp, e que quando ia comprar combustível com seu filho foi abordado pela polícia, e quando voltou para sua casa foi abordado pelos policiais que adentraram na residência. Relatou ainda que a residência não era sua e sim da nacional conhecida como SUELEM que mora em Belém e só vem para Salvaterra nas férias; Que a droga foi encontrada na casa que fica fechada. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja:
(i) preliminarmente, a ilicitude de todo o manancial probatório produzido,
em razão da
nulidade da busca domiciliar fundada apenas em denúncia anônima e em face da ruptura da cadeia de custódia,
pela ausência de identificação e controle dos vestígios;
(ii)
no
mérito, a absolvição
por insuficiência de provas;
(iii)
subsidiariamente,
a redução da pena-base,
ante suposta valoração desproporcional das circunstâncias judiciais, com a
confirmação da gratuidade das custas recursais.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Da Pleiteada Declaração de Nulidade da Busca Domiciliar

A defesa do apelante alega
a ilicitude de todo o manancial probatório produzido,
em razão da
nulidade da busca domiciliar.

Não lhe assiste razão.

Importante destacar que,
e
m recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas (
crack
, maconha e cocaína).

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto.

No presente feito, a abordagem do acusado decorreu de ação policial conjunta, com base em denúncias anônimas anteriores que já apontavam a possível prática de tráfico de drogas no local frequentado pelo réu. A atuação dos agentes de segurança, ao se dirigirem à residência indicada e ali encontrarem substâncias entorpecentes, não pode ser considerada arbitrária ou desprovida de justa causa.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Desta feita,
rejeito a primeira preliminar suscitada.

2. Da Nulidade em Face da Ruptura da Cadeia de Custódia

A defesa ainda alega, em sede preliminar, a
nulidade em face da ruptura da cadeia de custódia
, pela ausência de identificação e controle dos vestígios, tais como falta de preservação do local da apreensão, falta de identificação adequada do material e lacres utilizados, bem como inconsistências na documentação e remessa do material ao Instituto de Perícias.

Não lhe assiste razão.

O artigo 158-A do CPP exige que a cadeia de custódia seja documentada e rastreável, o que não significa que a inexistência de determinados elementos probatórios enseje, por si só, a nulidade do processo, principalmente quando há outros elementos autônomos que confirmam a materialidade e autoria delitiva.

Nos autos, há provas robustas, tais como: laudo de constatação preliminar (ID 25563728 - Pág. 17) e do laudo definitivo de exame toxicológico (ID 25563930 - Pág. 23), houve identificação da substância como cocaína (185,1g), substância proscrita nos termos da Portaria da ANVISA vigente. A perícia foi realizada de forma regular, com descrição adequada do material examinado, assinatura do perito responsável e observância das formalidades legais.

Além disso, o auto de prisão em flagrante, os termos de apreensão e apresentação (ID 25563728 - Pág. 13) e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial demonstram que a substância foi efetivamente apreendida no imóvel associado ao réu, onde este foi abordado.

Ainda que se reconheça a importância do rigor na preservação da cadeia de custódia, a mera ausência de alguns registros acessórios, como a ficha de acompanhamento de vestígios (FAV) mencionada no Decreto Estadual nº 4.052/2024, não conduz automaticamente à invalidação da prova, sobretudo quando não demonstrado qualquer indício de adulteração, substituição, extravio ou prejuízo concreto à ampla defesa.

Assim, não há qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o referido documento não representa a única prova existente. Pelo princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade somente se reconhece quando houver prejuízo concreto à parte, o que não se verifica no caso.

Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MEIOS EMPREGADOS E DO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com as instâncias ordinárias, não se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. Nota-se, ainda, que a própria defesa desistiu da realização da perícia no celular da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo Magistrado. 2. Consoante consignado no acórdão impugnado, as capturas de tela, as quais não foram sequer mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo sido valorado o comprovante de depósito feito na conta corrente da esposa do acusado, além das palavras da vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. 3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 4. Acerca dos meios empregados e do modo de execução do crime, as instâncias ordinárias destacaram que o agravante utilizou um estratagema ao afirmar que teria encontrado o veículo objeto de roubo da vítima e se dirigido à empresa da vítima, apresentando-se como o policial militar responsável pela localização do seu veiculo, solicitando recompensa pelo trabalho realizado. Tais circunstâncias são concretas e denotam gravidade superior à inerente ao tipo penal militar em questão, de modo que se mostram aptas como fundamentos para a elevação da reprimenda. Outrossim, inviável na estreita via do mandamus a alteração das premissas fáticas que basearam o entendimento das instâncias ordinárias, tendo em vista a impossibilidade de revisão fático-probatória dos autos. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Desse modo, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a segunda preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa pleiteia
a absolvição
por insuficiência de provas.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(ID 25563728 - Pág. 13) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 25563930 - Pág. 23), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
01 (uma) porção de cocaína petrificada, pesando o total de 185,1 g (cento e oitenta e cinco gramas e um decigrama).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

Na fase policial (ID 21845041), o policial militar Amil Batista Monteiro declarou que, em 23 de março de 2020, por volta das 11h30min, a equipe policial dirigiu-se a uma residência situada na Vila do Maruacá, atrás do Bar Futchop, após receber denúncia anônima de que o local estaria sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas. Relatou que:
“visualizou Luiz Carlos de Santana entrando na casa” e que “após a abordagem e busca no interior do imóvel, foram encontradas 184g de óxi e 214g de barrilha, além de uma balança de precisão e dois celulares.”
Acrescentou que
“o local já era alvo de denúncias anteriores e conhecido como ponto de tráfico, sendo o conduzido reconhecido como responsável pela movimentação ilícita.”

Na fase judicial, o mesmo policial, em audiência de instrução, confirmou as declarações anteriores, destacando:
“que o imóvel já havia sido objeto de denúncias anônimas indicando comercialização de entorpecentes e que o local era habitualmente frequentado por Luiz Carlos de Santana.” Ainda, afirmou que “no dia dos fatos, visualizaram o acusado se dirigindo ao imóvel e, após a abordagem e revista no local, localizaram os entorpecentes.”

Por fim, há nos autos registro de novo depoimento (ID 25563728 - Pág. 11), colhido cerca de um mês após a prisão, de um usuário de nome Valdomiro Lopes, reiterando que o acusado era amplamente conhecido pela comunidade como responsável pela mercancia ilícita no endereço em questão.

Tais elementos demonstram, de forma segura, a ligação do réu com a atividade delitiva. Importa frisar que o crime de tráfico de drogas, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, como previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, independe da presença de testemunhas civis ou de venda direta, bastando a comprovação da posse com destinação comercial, o que restou evidenciado pela quantidade de droga, pelos apetrechos típicos do tráfico e pelas declarações coerentes dos agentes públicos.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Redução da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
a redução da pena-base,
ante suposta valoração desproporcional das circunstâncias judiciais, com a
confirmação da gratuidade das custas recursais.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Passo à dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas.

Oportuno salientar a preponderância das circunstâncias judiciais previstas no art. 42, da Lei 11.343/06.

A natureza da droga denota elevado potencial lesivo face a outras substâncias objeto do delito de tráfico, pois trata-se de cocaína, droga com elevado potencial lesivo e de dependência química. Portanto, esta circunstância judicial deverá ser valorada.

A quantidade da droga é considerada dentro do previsto abstratamente pelo legislador, sendo o suficiente para provar a traficância, pelo que não será valorado.

A personalidade da agente não pode ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui conhecimento técnico.

Quanto à conduta social, entendida como a forma que a sentenciada se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, deve ser observado que não há elementos nos autos para que possa ser aferida.

Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser dentro do previsto abstratamente.

O sentenciado é portador de maus antecedentes, sendo que, neste momento, será considerada a condenação transitada em julgado nos autos de n. 0000716-98.2011.8.14.0091 que, apesar de ter ocorrido após os fatos analisados no presente feito, são relativos a fatos ocorridos em 2011.

Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são aqueles inerentes ao tipo.

As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie.

As consequências não superam aquelas já esperadas e avaliadas pelo legislador.

Desse modo, fixo a pena base para o crime de tráfico de drogas em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência e, para tanto, verifico a sentença que transitou em julgado nos autos de n. 0003794-32.2013.8.14.0091. Fixo a pena intermediária para o crime de tráfico de drogas em 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.500 dias-multa.

Na terceira fase, tratando-se de réu reincidente, não se aplica o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não havendo causa de diminuição de pena, também não havendo causa de aumento de pena, a torno definitiva em 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.500 dias-multa.

Como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato, com fulcro no art. 43, da Lei 11.343/06.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, nos termos do art. 33, parágrafo segundo, alínea a, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade, ante o quantum da pena. Pelo mesmo motivo deixo de suspender a pena.

Deixo de condenar o Réu em custas, haja vista sua condição econômica. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
7 (sete) anos de reclusão
,
após considerar desfavoráveis os maus antecedentes do réu. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para eles, conforme o trecho da sentença acima transcrito, assim como a certidão de antecedentes de ID 25563878 (cujo trânsito em julgado das sentenças condenatórias ali contidas, apesar de não constarem da referida certidão, foram confirmadas nos Sistemas LIBRA e PJE-1º grau).

Além disso, analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à natureza e à quantidade da droga encontrada –
01 (uma) porção de cocaína petrificada, pesando o total de 185,1 g (cento e oitenta e cinco gramas e um decigrama)
– ele aplicou a pena-base pouco acima do patamar médio legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Já na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com base em processo distinto daquele utilizado para maus antecedentes, tendo sido a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.500 dias-multa.

Em relação às custas processuais, prejudicado o pedido, eis que o magistrado sentenciante já isentou o réu de custas
, por ocasião do édito condenatório.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que proferida em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025